Tribunal: TCU
Processo: 011.882/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da Diler & Associados Ltda., com a sua representação pelos Srs. Dilermando Torres Homem Trindade e Geraldo Silva e pela Sra. Lilia Alli Freitas, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 23 de dezembro de 1991, da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, e do Projeto Salic 9-0307, sob o valor original de R$ 4.192.219,94 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) em prol da produção cinematográfica intitulada " Meus Dois Amores "; Considerando que em 7/5/2019 a 2a Câmara do TCU, por intermédio do Acórdão 3.076/2019, ao considerar revéis os responsáveis (Dilermando Torres Homem Trindade, Geraldo Silva, Lilia Alli Freitas e Diler & Associados Ltda.), julgou suas contas irregulares para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos, além de aplicar-lhes a multa individual prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, ante a absorção da multa prevista no art. 6o, § 1o, da Lei n.o 8.685, de 1993, sob o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); Considerando que os responsáveis foram notificados a respeito do teor do aludido Acórdão 3076/2019-TCU-Segunda Câmara por meio dos Ofícios 3783, 3785, 3786 e 3787/2019-TCU/Secex-TCE, todos de 12/6/2019, que foram devidamente entregues aos responsáveis, na forma do art. 183, inciso I, alínea "d", do RITCU, conforme se depreende dos Avisos de recebimento acostados às Peças nos35, 36, 38 e 39; Considerando que o Srs. Dilermando Torres Homem Trindade e Geraldo Silva em 14/08/2019 apresentaram expediente (Peças nos 40 e 41) em nome da Diler & Associados Ltda., em que, ao solicitarem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação de prestação de contas complementar, relatam, no que concerne ao projeto " Meus Dois Amores " que (i) a obra foi totalmente concluída e lançada no mercado em 2015, o que poderia ser comprovado com uma cópia em DVD então anexada; (ii) foi apresentada uma prestação de contas parcial em 2012; (iii) a prestação de contas complementar não foi apresentada devido à falta de recursos humanos e financeiros; Considerando que a unidade técnica, ao analisar o aludido pleito, pondera que a prestação de contas do Projeto Salic 9-0307 deveria ter sido apresentada à Agência Nacional do Cinema - Ancine 120 (cento e vinte) dias após a conclusão do objeto do projeto incentivado e que no atual estágio em que se encontra o processo, apreciado no mérito em 7/5/2019, a dilação de prazo requerida pelos representantes legais da empresa Diler e Associados Ltda. deve ser indeferida por falta de amparo legal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em indeferir, por ausência de pressupostos legais e regimentais, a solicitação de prorrogação de prazo para a apresentação prestação de contas dos recursos captados por força da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 23 de dezembro de 1991, da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, e do Projeto Salic 9-0307, apresentada às Peças 40 e 41 pelos Srs. Dilermando Torres Homem Trindade e Geraldo Silva em nome da empresa sociedade Diler & Associados Ltda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.882/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (CNPJ 00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (CPF XXX.937.397-XX); Geraldo Silva CPF (XXX.690.597-XX) e Lilia Alli Freitas (CPF XXX.890.547-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex/TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. remeta o presente processo à Secretaria de Gestão de Processos para que sejam adotadas as providências cabíveis e, notadamente, as inerentes ao ateste do trânsito em julgado do Acórdão 3076/2019-TCU-Segunda Câmara e à constituição dos processos de cobrança executiva; e 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, à Diler & Associados Ltda., Dilermando Torres Homem Trindade, Geraldo Silva e Lilia Alli Freitas, para ciência.